Tribunal: TJMT
Processo: 0018283-34.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018283-34.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SANDRO DONIZETTI DE MORAES - CPF: 086.394.058-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. A parte apelante sustenta ausência de inércia da Fazenda Pública, alegando ter adotado diligências processuais, sendo a paralisação atribuída à morosidade do Judiciário. Pede o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a atuação da Fazenda Pública e os marcos legais estabelecidos nos
arts
. 40 da Lei n. 6.830/80 e 924, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou
inexistência de bens penhoráveis, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 571 do STJ).

4.
Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, durante o qual a Fazenda deve adotar medidas efetivas para a satisfação do crédito, sob pena de extinção do feito por prescrição intercorrente.

5.
No caso concreto, a suspensão teve início em 20.5.2015, com término em 20.5.2016, seguido do prazo prescricional quinquenal, interrompido apenas em 11.11.2018 pela penhora parcial, com reinício da contagem até 11.11.2023, sem novas causas interruptivas.

6.
A reiteração de pedidos que não resultaram em atos úteis à satisfação do crédito não afasta a configuração da prescrição intercorrente.

7.
A responsabilidade pelo reconhecimento da prescrição não pode ser atribuída à morosidade judicial, pois os atos do juízo foram devidamente praticados e apreciados no curso do processo, tornando inaplicável a Súmula 106 do STJ.

8.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece a validade da contagem automática dos prazos de suspensão e prescrição com base na primeira ciência da Fazenda quanto à impossibilidade de localização do devedor ou de seus bens.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; Lei n. 6.830/80, art. 40 e §§; CPC, art. 921, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.5.2014; STF, RE 636.562 (Tema 390), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.2.2023; TJMT,
ApCiv
0006306-16.2007.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.5.2024; TJMT,
ApCiv
0003803-14.2011.8.11.0037, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 6.9.2022; TJMT,
ApCiv
0004236-31.1996.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 24.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve prescrição intercorrente, uma vez que a Fazenda Pública não permaneceu inerte e realizou diversas diligências ao longo do processo, não sendo possível imputar-lhe desídia.

Afirma ainda que a demora no andamento processual decorreu exclusivamente do próprio aparelho judiciário.

Alega que o prazo prescricional não se iniciou, pois não houve ciência da Fazenda quanto à inexistência de bens penhoráveis ou à impossibilidade de localização do devedor, destacando que atos como a citação válida e a penhora ainda que parcial teriam interrompido a contagem do prazo, de modo que não transcorreu o lapso necessário à prescrição intercorrente.

Defende que o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS exige a conjugação de inércia da Fazenda e decurso de prazo superior a seis anos (um ano de suspensão e cinco de prescrição), o que não ocorreu no caso concreto.

Sustenta, também, que a paralisação do feito se deveu à morosidade do Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ e o art. 240, §3o, do CPC para afastar eventual prejuízo decorrente dessa demora.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, afastando-se a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de origem. (Id 323499362).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da
Execução Fiscal
.

Do exame dos autos, verifico que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em 20.8.2013, visando à cobrança do crédito tributário no valor de R$ 37.511,99, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20133246.

O despacho inicial foi proferido em 31.10.2013, determinando a citação do executado, a qual foi efetivada por carta, de forma positiva, em 19.12.2015.

Em 20.5.2015, a Fazenda Pública tomou ciência da
citação positiva
e requereu a realização de penhora online, pedido que foi deferido, resultando em bloqueio parcialmente frutífero.

Posteriormente, em 11.11.2018, diante da constrição realizada, o exequente requereu a intimação do devedor acerca do bloqueio. Expedido o mandado, o Oficial de Justiça certificou, em 19.2.2019, que não localizou o executado para fins de intimação.

Na sequência, em 11.3.2019, a Fazenda reiterou o pedido de intimação do devedor acerca da penhora, porém nova diligência restou infrutífera, tendo o Oficial de Justiça certificado, em 21.5.2019, que o executado havia se mudado.

Diante da impossibilidade de intimação pessoal, o exequente requereu, em 6.8.2019, a intimação por edital da constrição realizada, providência deferida pelo juízo, com a publicação do edital em 24.9.2019.

Após esse período, em 11.1.2023, a Fazenda Pública pleiteou a transferência do valor bloqueado.

O pedido foi indeferido em 3.8.2023, ocasião em que o magistrado registrou que a conversão em renda somente deve ocorrer
quando capaz de satisfazer integralmente a execução e extinguir o litígio, determinando, ainda, a intimação da exequente acerca da quitação e a manifestação sobre eventual satisfação do crédito.

Em 11.10.2024, o juízo determinou a intimação da Fazenda para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4o, da Lei n. 6.830/80.

A
parte
exequente apresentou manifestação em 22.10.2024, defendendo a inexistência da prescrição intercorrente e requerendo o prosseguimento da execução.

Sobreveio, então, a sentença em 27.6.2025, na qual o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Contra essa
sentença
, recorre o apelante, sustentando que não houve inércia da Fazenda Pública e que o prolongamento da marcha processual decorreu de tentativas reiteradas de localização do devedor e de atos de constrição patrimonial, bem como de morosidade intrínseca ao próprio aparelho judiciário.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, aliados às sucessivas manifestações da Fazenda Pública, evidencia que o
prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 teve início em 20.5.2015, data em que a exequente tomou ciência da citação positiva do executado e, na mesma oportunidade, requereu a penhora online.

Findo esse período, iniciou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o qual, entretanto, foi interrompido com a ciência da Fazenda Pública acerca da penhora parcialmente frutífera, em 11.11.2018, quando requereu a intimação do devedor acerca da constrição realizada, reiniciando-se, assim, a contagem do prazo. Desse modo, o novo quinquênio teve termo final em 11.11.2023, nos exatos moldes do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 571).

Trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Conforme se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são atos capazes de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ademais, o período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens passíveis de constrição. Decorrido esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o lapso prescricional de cinco anos.

Importante mencionar que o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 ocorre apenas uma única vez, não sendo possível sua recontagem a cada novo marco interruptivo. Assim, após o término desse prazo inicial de um ano, o reinício do prazo prescricional dá-se de forma imediata, em conformidade com a vedação expressa contida no art. 921, §4o, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a ciência da citação
positiva
da
parte
executada, em
20.5.20115
, marcou o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 571 e 566, o prazo de suspensão teve início automático em
20.5.2015
, encerrando-se em
20.5.2016
, quando passou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Esse prazo, contudo, foi interrompido com a
penhora parcial
(valores bloqueados na conta da parte
executada
)
,
com a ciência da Fazenda Pública
em
11.11.2018
, reiniciando-se a contagem. Assim, o quinquênio subsequente encerrou-se em
11.11.2023
, sem que tenha havido nova causa interruptiva, configurando-se a prescrição intercorrente.

Cumpre destacar que nenhuma execução fiscal pode permanecer indefinidamente sem resultado útil, seja nos arquivos do Poder Judiciário, seja sob a responsabilidade da Procuradoria encarregada de sua cobrança, sobretudo quando demonstrado que o exequente não obteve êxito em adotar medidas efetivas para localizar a parte devedora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
. (...).
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não procede imputar ao Poder Judiciário qualquer responsabilidade pela ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que todas as diligências solicitadas foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem. Assim, não há
que se
falar na aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, que dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.
Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.
(
TJMT
0006306-16.2007.8.11.0015,
Re
l
. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14.5.2024)
.

Além disso, ressalto
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636562 (Tema 390 da Repercussão Geral), de relatoria
do Ministro Roberto Barroso, concluído em 22.2.2023, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode
ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel
.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6
.
9
.
2022).

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido. (TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel
.
Dr.
Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

j.
24
.
2
.
2023).

Logo, merece ser mantida a sentença
que reconheceu
o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimen
to firmado no REsp 1.340.553/RS
.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo
inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025